Tribunal: TJMT
Processo: 1006889-69.2020.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE TELEFONIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. COBRANÇA INDEVIDA NA FATURA DE CONSUMO. SERVIÇOS DIGITAIS NÃO CONTRATADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. NECESSIDADE JUDICIALIZAÇÃO DA QUESTÃO. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. FIXAÇÃO DO QUANTUM DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para confirmar os efeitos da tutela provisória de urgência deferida nos autos (determinar que a parte reclamada se abstenha de efetuar cobranças dos serviços G4U, DKIDS, ESPN, CN, EI, CR, BJ, até o julgamento da lide, sob pena de multa fixa de R$200,00, por mês de cobrança indevida).
2. Pretensão recursal é a condenação da recorrida em danos morais e materiais.
3. Cobrança de serviços de digitais (G4U, Dkids, ESPN, CN, EI, CR, BJ) não contratados ou autorizada a cobrança.
4. Caracteriza-se como falha na prestação de serviços de telefonia quando os serviços são cobrados sem a regular contratação.
5. Necessidade de reclamação administrativa e judicialização da demanda para obter a paralisação das cobranças pelos serviços digitais.
6. Circunstâncias fático-probatórias suficientes para ultrapassar o mero dissabor e configurar o dano moral.
7. Danos matéria devidos. Restituição em dobro.
8. Sentença parcialmente reformada.
9. Recurso conhecido e provido para condenar a recorrida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais e determinar que a recorrida restitua a recorrente a R$ 871,32 (Oitocentos e Setenta e Um Reais e Trinta e Dois Centavos) a título de danos materiais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[ELIETE DA SILVA - CPF: 209.531.781-53 (RECORRENTE), JULIO DA SILVA RIBEIRO - CPF: 012.066.691-01 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020